Tribunal: TJDFT
Processo: 0754215-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADO. IMÓVEL PENHORADO. VENDA POR INICIATIVA PARTICULAR. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTENCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora a decisão seja sucinta, seus fundamentos são suficientemente claros para que se compreenda que a existência de proposta atual para compra do imóvel penhorado não constitui empecilho para que o credor empreenda outras tentativas de alienação particular.
2. Ao viabilizar outras formas de alienação do bem penhorado e que já teve outros leilões frustrados, o juízo age de acordo com os princípios da razoável duração do processo e máxima efetividade da execução.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.